Tribunal: TJPA
Processo: 0812224-62.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812224-62.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARIA FRANCISCA SANTOS AMORIM

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DISTRITAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. CONFLITO FUNDIÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ENCAMINHAMENTO DE PEÇAS À AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIA FRANCISCA SANTOS AMORIM
, já qualificada nos autos, liderança comunitária supostamente vinculada a ocupação coletiva objeto de ação de reintegração de posse, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Distrital Cível e Empresarial de Icoaraci/PA, consistente na expedição de ofício à DRCCO – Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado para ciência e eventual apuração de fatos relacionados ao litígio possessório. A defesa sustentou violação ao sistema acusatório, quebra da imparcialidade judicial, ausência de justa causa para persecução penal e ameaça indevida ao direito de locomoção da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o encaminhamento de peças processuais à autoridade policial, sem instauração compulsória de investigação criminal, configura ameaça concreta ao direito de locomoção apta a justificar
habeas corpus
preventivo; (ii) estabelecer se a providência adotada pela magistrada viola o sistema acusatório e o dever de imparcialidade judicial; e (iii) determinar se o
habeas corpus
constitui via adequada para discussão de alegada suspeição da autoridade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
preventivo exige demonstração concreta, atual e iminente de ameaça à liberdade de locomoção, não se prestando à impugnação de receios hipotéticos ou futuros.

O mero encaminhamento de cópias dos autos à autoridade policial, desacompanhado de determinação de instauração compulsória de inquérito, decretação de prisão, imposição de medidas cautelares ou qualquer restrição ao
status libertatis
, não caracteriza constrangimento ilegal.

O
art. 40 do Código de Processo Penal

Brasileiro
autoriza o magistrado a encaminhar peças às autoridades competentes quando verificar indícios de crime de ação pública, sem que isso implique violação ao sistema acusatório.

A eventual instauração de investigação criminal, indiciamento ou oferecimento de denúncia permanece submetida ao controle das autoridades constitucionalmente competentes, inexistindo atuação jurisdicional invasiva ou persecutória.

A discussão acerca de suposta quebra de imparcialidade judicial ou suspeição da magistrada possui instrumento processual próprio e demanda dilação incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

A inexistência de medida concreta restritiva de liberdade afasta a configuração de abuso de poder ou ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
preventivo exige demonstração concreta e iminente de ameaça à liberdade de locomoção.

O encaminhamento de peças processuais à autoridade policial para ciência e eventual apuração de fatos não configura constrangimento ilegal quando ausente determinação coercitiva ou instauração compulsória de persecução penal.

O magistrado pode encaminhar informações às autoridades competentes diante de indícios de crime de ação pública, nos termos do
art. 40 do CPPB
, sem violação ao sistema acusatório.

A alegação de suspeição judicial deve ser apreciada pelas vias processuais próprias, não constituindo matéria adequada à via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPPB, arts. 40 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 873701/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024. TJPR, RI nº 0004929-52.2020.8.16.0035, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 21.06.2021. TJSP, APL nº 0035562-19.2012.8.26.0562, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 27.10.2016. TJMG, AC nº 10433130236717001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 16ª Câmara Cível, j. 11.11.2016. TJES, HC Criminal nº 5008033-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por TELMO LIMA MARINHO, advogado, em favor de
MARIA FRANCISCA SANTOS AMORIM
, já qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA DISTRITAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI/PA, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente da expedição do Ofício nº 003/2026-2ª VCEDI, encaminhado à DRCCO – Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado, para apuração de eventual prática delitiva relacionada aos fatos discutidos nos autos da ação de reintegração de posse nº 0806596-08.2025.8.14.0201.

Conforme constou na impetração (ID.36288077), sustenta o impetrante que a paciente, embora atue como liderança comunitária junto às famílias ocupantes da área objeto do litígio possessório, não integra o polo passivo da ação originária, tendo a magistrada apontada como autoridade coatora, de ofício e sem provocação ministerial ou representação da parte interessada, determinado o encaminhamento de expediente à DRCCO para apuração de supostos esbulhos possessórios contumazes. Aduz a defesa que a providência configuraria violação ao sistema acusatório, quebra da imparcialidade judicial, ausência de justa causa para persecução penal e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Ofício nº 003/2026-2ª VCEDI, bem como de quaisquer atos investigativos, eventual instauração de inquérito policial ou adoção de medidas cautelares penais em desfavor da paciente.

A liminar foi indeferida pela Relatora, sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava constrangimento ilegal concreto e imediato à liberdade de locomoção da paciente, destacando-se que o mero encaminhamento de informações à autoridade policial, desacompanhado de instauração compulsória de persecução penal, decretação de medidas cautelares ou restrição efetiva ao
status libertatis
, não autorizaria, naquele momento processual, a concessão excepcional da tutela de urgência.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 22/2026 – 2ª GABVC (ID.36297286), esclarecendo a regularidade da providência adotada no processo originário. Informou que a ação de reintegração de posse ajuizada pela Arquidiocese de Belém possui natureza coletiva e envolve histórico reiterado de ocupações irregulares organizadas na região de Icoaraci e Outeiro, tendo sido constatados indícios de atuação coordenada de lideranças comunitárias em sucessivas invasões possessórias. Esclareceu, ainda, que não houve determinação de instauração compulsória de inquérito policial, decretação de prisão ou imposição de medidas cautelares penais, limitando-se o Juízo ao encaminhamento de cópias dos autos à autoridade policial competente para ciência e eventual adoção das providências reputadas cabíveis no âmbito de suas atribuições legais.

A autoridade coatora consignou, ademais, que o processo originário tramita em observância às diretrizes fixadas pelo
Supremo Tribunal Federal na ADPF 828
e pela
Resolução nº 510/2023

do Conselho Nacional de Justiça
, mediante acompanhamento da Comissão de Soluções Fundiárias, cadastramento de famílias vulneráveis e adoção de medidas voltadas à mitigação dos impactos sociais decorrentes da desocupação da área litigiosa. Ressaltou, por fim, inexistir qualquer medida restritiva de liberdade decretada em desfavor da paciente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36517342), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que não restou demonstrada ameaça concreta, atual ou iminente ao direito de locomoção da paciente, destacando que a providência adotada pela magistrada consistiu unicamente em encaminhamento de informações à autoridade policial competente, inexistindo instauração compulsória de investigação criminal ou qualquer medida constritiva apta a caracterizar constrangimento ilegal.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2ª VARA DISTRITAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI/PA, consubstanciado na expedição do Ofício nº 003/2026-2ª VCEDI à DRCCO – Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado, para ciência e eventual apuração de fatos relacionados à ação de reintegração de posse nº 0806596-08.2025.8.14.0201.

Sustenta o impetrante que a autoridade apontada como coatora teria atuado de ofício, sem provocação ministerial ou representação da parte interessada, promovendo indevida criminalização de conflito fundiário de natureza possessória, em afronta ao sistema acusatório, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Alega, ainda, que a paciente, embora exerça atuação como liderança comunitária junto às famílias ocupantes da área objeto do litígio, sequer integra o polo passivo da demanda possessória originária, inexistindo justa causa para qualquer providência de natureza criminal.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO

O
habeas corpus
, nos termos do
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
e do
art. 647 do Código de Processo Penal Brasileiro
, destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder concretamente demonstrados.

Na hipótese dos autos, contudo, não se evidencia qualquer ato concreto de restrição ou ameaça atual e iminente ao
status libertatis
da paciente.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não houve determinação de instauração compulsória de inquérito policial, decretação de prisão, imposição de medidas cautelares penais, quebra de sigilo ou qualquer providência jurisdicional de natureza constritiva.

A providência adotada limitou-se ao encaminhamento de cópias dos autos à autoridade policial competente, para ciência e eventual adoção das medidas reputadas cabíveis no âmbito de suas atribuições legais.

Nesse contexto, o mero envio de peças informativas à autoridade policial, desacompanhado de determinação coercitiva ou de instauração compulsória de persecução penal, não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional pela via do
habeas corpus
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o
habeas corpus
preventivo exige demonstração concreta de ameaça atual à liberdade ambulatorial, não se prestando à impugnação de situações hipotéticas, eventuais ou futuras.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. NÃO DEMONSTRADA AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO VIOLADOR DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. Tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão
.
2. Na hipótese dos autos, não há falar em ofensa à liberdade de locomoção, uma vez que não existe ato concreto contra a liberdade do paciente. É certo que a mera proposição de ação cautelar inominada nos autos de recurso em sentido estrito em que se busca a decretação da prisão preventiva não indica a iminência de violação ao direito ambulatorial
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 873701 RS 2023/0435853-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024
) (G.N.).”

No caso em exame, o alegado receio de futura decretação de medidas cautelares penais mostra-se meramente hipotético, inexistindo qualquer elemento concreto indicativo de imediata restrição à liberdade da paciente.

2.2. DA COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL E DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE

A defesa sustenta que a magistrada teria violado o sistema acusatório ao encaminhar expediente à DRCCO sem prévia provocação ministerial.

Todavia, em análise dos elementos constantes dos autos, não se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade na conduta atribuída à autoridade coatora.

O
art. 40 do Código de Processo Penal Brasileiro
dispõe que, ao verificarem a existência de crime de ação pública em autos de que conhecerem, os juízes remeterão as peças necessárias ao Ministério Público.

Assim, embora o dispositivo legal faça referência expressa ao Ministério Público, o encaminhamento de peças ou informações às autoridades competentes para ciência e eventual adoção das providências cabíveis, desacompanhado de ordem de instauração compulsória de persecução penal, não configura, em tese, ilegalidade manifesta ou violação ao sistema acusatório.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA SOBRE DECISÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DE CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL E DE IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA O CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE CRIME. REMESSA DOS AUTOS PARA MERA AVERIGUAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. INEXIGIBILIDADE DE PROVA CABAL DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA INÍCIO DE INVESTIGAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ILÍCITOS QUE COMPETIRÁ AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO PROCON. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Afirma o recorrente que a sentença impugnada padece de nulidade na medida em que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público e ao Procon sem preenchimento dos requisitos para tanto e sem oportunizar manifestação anterior das partes. 2. Contudo, as teses não comportam acolhimento.
O dever de remessa dos autos para investigação ante a existência de indício de cometimento de crime encontra-se prevista no artigo 40 do Código de Processo Penal e consiste em dever do magistrado. Não se trata do mérito da demanda, motivo pelo qual não se aplica ao caso a proibição de decisão surpresa prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil
. 3. Veja-se que a competência para apurar a real ocorrência de ilícito penal ou administrativo compete ao Ministério Público e ao Procon, respectivamente. Desse modo, não é dado ao presente Juízo decidir acerca do tema. Em se verificando que a circunstância se resume a mero equívoco por parte do entregador, como alegado pela parte recorrente, não será instaurado processo criminal ou administrativo. A defesa, portanto, deve ser apresentada nas respectivas instâncias. 4. Nesse sentido: MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TRANSAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES APÓS A SENTENÇA QUE DECRETOU A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA COM A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB E AO MINISTÉRIO PÚBLICO E REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL DELITO – DILIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 40 DO CPP – DEVER FUNCIONAL DA AUTORIDADE JUDICIAL - EXAME A RESPEITO DA MATÉRIA PENAL QUE INCUMBE AO JUIZ CRIMINAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A remessa de cópias ao Ministério Público, fato a esta altura já consumado, deu-se em cumprimento ao quanto disposto no artigo 40 do Código de Processo Penal, e qualquer discussão a respeito da existência ou não de crime deve ser travada nos autos de eventual ação penal ajuizada pelo órgão do "Parquet", ou em sede do antecedente inquérito policial. O Juízo cível limita-se a encaminhar as peças, para o exame da autoridade judiciária competente. (TJ-SP - APL: 00355621920128260562 SP 0035562-19.2012.8.26.0562, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/10/2016, 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2016). EMENTA: EMENTA: INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SUSPEITA DE FRAUDE - COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE À SECRETARIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE - REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO MP. - Considerando a suspeita de fraude para recebimento de indenização do seguro DPVAT, é dever do Magistrado adotar conduta mais rigorosa no que concerne à verificação das condições da ação e da regularidade processual e enviar cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de crimes nos termos do art. 40 do CPP. (TJ-MG - AC: 10433130236717001 Montes Claros, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/11/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016). 5. Desta feita, inexiste nulidade na sentença combatida. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004929-52.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 21.06.2021)
(TJ-PR - RI: 00049295220208160035 São José dos Pinhais 0004929-52.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 21/06/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/06/2021
) (G.N.).”

Dessa forma, a providência adotada pela magistrada de piso encontra amparo legal e não viola o sistema acusatório, visto que eventual instauração de inquérito policial, indiciamento ou oferecimento de denúncia permanece submetido ao crivo das autoridades constitucionalmente competentes.

2.3. DA ALEGADA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE JUDICIAL

No tocante à alegação de quebra da imparcialidade judicial, observa-se que a própria impetração noticia a existência de incidente de suspeição manejado pela defesa em face da magistrada apontada como coatora.

Desse modo, a controvérsia relacionada à eventual suspeição da autoridade judicial possui via processual própria, não sendo o
habeas corpus
instrumento adequado para aprofundado exame da matéria, sobretudo diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo ao direito de locomoção da paciente.

Conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria, o
writ
constitucional não se presta à substituição dos instrumentos processuais adequados para discussão de matérias estranhas à tutela imediata da liberdade ambulatorial:

“Ementa:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008033-89.2023.8.08.0000 PACIENTE: CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA Advogado do (a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871 COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO ARMISTÍCIO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. A suspeição, via de regra, é assunto impróprio à via restrita do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita. Precedente STJ.
2. A “suspeição” é circunstância subjetiva e excepcional, vinculada à situação da realidade externa ao processo1, e, no caso, também não se vislumbra teratologia ou flagrante ilegalidade, na medida em que o d. Magistrado declarou sua suspeição em razão de conduta praticada por um advogado específico (Id. 5541823), que, ao que consta, não atua diretamente no feito em que o paciente é réu, valendo ressaltar que o desmembramento foi praticado anteriormente à ocorrência dos fatos apontados como ensejadores da declaração de suspeição. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5008033-89.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal
) (G.N.).”

Dessa forma, inexistindo demonstração de ameaça concreta, atual ou iminente à liberdade de locomoção da paciente, bem como ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem, impõe-se a denegação do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor de MARIA FRANCISCA SANTOS AMORIM, devidamente qualificada nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por ausência de constrangimento ilegal ou ameaça concreta ao direito de locomoção da paciente, sem prejuízo da apreciação de eventual alegação de suspeição pelas vias processuais próprias.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/06/2026